Tribunal: TJSP
Processo: 2170249-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Portabilidade. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Peticionário aposentado e que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual impugnação

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Portabilidade. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Peticionário aposentado e que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária.

Deram provimento ao agravo.